Tribunal: TJPA
Processo: 0803351-83.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803351-83.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: VALDINEI CHAVES DOS SANTOS

AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO PARÁ QUE QUANDO DE SUA TRANSFERÊNCIA PARA A INATIVIDADE PASSOU A RECEBER SOLDO DE UMA GRADUAÇÃO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO DO VALOR, ESTADO AQUÉM DO MONTANTE REALMENTE DEVIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NOS AUTOS DE ORIGEM PARA AFERIÇÃO DO VALOR CORRETO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, ADSTRITA APENAS À LEGALIDADE DA DECISÃO DE PISO, SOB O RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, OFENSA À COMPETÊNCIA DO JUIZO DE PISO E VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO JUIZ NATURAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO. DECISÃO DE PISO MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 0803351-83.2020.8.14.0000.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 09 de maio de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por

VALDINEI CHAVES DOS SANTOS
,
com esteio no art. 1.015, do NCPC, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO Nº
0801384-16.2020.8.14.0028
, em desfavor do

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO

PARÁ - IGEPREV
,
indeferiu a tutela antecipada requerida.

Em síntese, narram os autos principais que o requerente é Subtenente do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Pará, na Reserva Remunerada, e no momento de sua transferência para a inatividade passou a receber o soldo de 2º Tenente da PM, conforme
a
Portaria nº 2.715, de 01 de novembro de 2019
.
Contudo, aduz que o valor do soldo que vem auferindo, não corresponde ao montante legalmente estabelecido, sendo muito aquém do valor correto.

Requerida a antecipação de tutela de urgência, o juízo de piso indeferiu o pedido por entender ausentes os requisitos permissivos da medida.

Da decisão, foi interposto o presente Agravo de Instrumento sustentando que ao contrário do entendimento de piso, faz-se presente não apenas a verossimilhança das alegações como o risco da demora, atendendo o disposto no art.
artigo 300 do CPC/15.

Afirma que a
verossimilhança das alegações está fundamentada em

documentos, em especial as cópias da legislação estadual que

trata da política de remuneração dos Oficiais da Polícia Militar do Pará e do

contracheque do requerente, sendo prova inexoravelmente robusta. Não obstante, risco da demora residiria na natureza da prestação requerida,

o que presume o risco de dano.

Nestes termos, requereu a concessão de antecipação de tutela para determinar o recorrido a realizar o pagamento do valor correto do soldo equivalente a 2º Tenente, e em mérito, seja provido o recurso.

Em apreciação sumária a antecipação de tutela requerida, por ausência de seus requisitos legais.

Apresentadas contrarrazões (ID.
3112994), o IGEPREV teceu comentários quanto a ausência do requisito do perigo de dano ou resultado útil ao processo; o não cabimento de liminar que esgote no todo ou em parte o objeto da ação; o possível efeito multiplicador da decisão; e o Princípio do Equilíbrio, no que tange ao ente autárquico não poder fazer frente a uma despesa sem possuir a respectiva fonte de renda.

Por fim, requereu seja negado provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Recorrente.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo a decisão interlocutória em todos os termos. (ID.7617610)

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos
de
admissibilidade recursal e estando a presente matéria inserida no rol das hipóteses elencadas no art.
1.015
do CPC, conheço do presente recurso
de

Agravo

de

Instrumento
e passo a aprecia-lo.

Destaca-se inicialmente, que por se tratar de Agravo de Instrumento, é incabível a apreciação de mérito da ação principal, sob o risco de supressão de instância, ofensa à competência do juízo de piso e princípio constitucional do juiz natural, devendo esta magistrada ater-se apenas à análise de assertividade do juízo de piso.

O
mérito do presente Agravo de Instrumento, não se confunde com o mérito da ação principal
, posto que cabe ao juízo
a quo
a verificação, de acordo com as provas dos autos a aferição do direito vindicado, enquanto que neste momento processual discute-se apenas a legalidade ou não da decisão
a quo ̧
que indeferiu a tutela antecipada requerida.

Pois bem. Em que pese as alegações tecidas pela autarquia estadual em suas contrarrazões, entendo não haver grandes discussões quanto a possibilidade de
deferimento de tutela antecipada em ações de natureza previdenciária, tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário.

Neste sentido, foi editada a
Súmula 729 do STF, compreendendo que não obstante constitucionais as restrições legais à tutela antecipada contra a Fazenda Pública, não se poderia aplicar o art.1.º da Lei 9.494/1997 à matéria previdenciária.

Outrossim, também não se mostra novidade que conforme
disposto no art. 52, II, § 1º, da Lei Estadual nº 5.251/85 é direito do militar ao ser transferido para a reserva remunerada a

percepção de remuneração ao grau superior, senão vejamos:

TÍTULO III - DOS DIREITOS E DAS PRERROGATIVAS DOS POLICIAIS MILITARES

CAPÍTULO I - DOS DIREITOS

SEÇÃO I - DA REMUNERAÇÃO

ART. 52 - São direitos dos Policiais-Militares:

(...)

II - A percepção de remuneração correspondente ao grau

hierárquico superior ou melhoria da mesma quando, ao ser transferido para a inatividade, contar mais de 30 (trinta) anos de serviço;

Contudo, não entendo ser o caso de reforma da decisão de piso, isso porque, da leitura dos autos, nota-se
que o objeto do presente recurso não se centraliza, tão somente, na possibilidade de deferimento da medida liminar ao tratar de matéria previdenciária, sendo permitido, conforme súmula 729 do STF, ou mesmo se restringe à possibilidade de concessão de aposentadoria com soldo equivalente ao posto imediatamente superior.

O ponto central,
versa sobre o valor pago a título de benefício previdenciário que, apesar de já estar sendo pago ao Agravante conforme o soldo imediatamente superior, alegadamente não condizem com o valor real pago ao mesmo posto em atividade.

Deste modo, questiona-se também o real valor devido ao recorrente.

Portanto, entendo que para melhor aferição do direito vindicado, faz-se necessária a realização da devida instrução probatória nos autos da ação originária, o que, como já dito, é incabível pela via do Agravo de Instrumento, sob o risco de supressão de instância, ofensa à competência do juízo de piso e princípio constitucional do juiz natural.

Neste momento, atendo-se apenas à análise de assertividade do juízo de piso, não é possível, afirmar a existência dos requisitos permissivos, uma vez que,
a priori,
o
valor descrito no contracheque do agravante (ID.
2952972 - Pág. 23)
, corresponde ao mesmo valor detalhado na Portaria RR nº 2.715 de novembro de 2019, que transferiu o recorrente para a Reserva Remunerada (ID.
2952972 - Pág. 24).

Assim como, leva-se a crer que o mesmo montante acompanha a tabela de remuneração de Oficiais, reajustada pela Lei nº 8.802, de 21 de dezembro de 2018, e publicada em Diário Oficial nº 33788/2019.

Todavia, novamente ressalto a necessidade de instrução probatória nos autos da ação originária, para, então, em sentença de mérito, o juízo singular diante da certeza do valor devido, determinar o seu pagamento.

Ante o exposto
, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão de piso, conforme a fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), 09 de maio de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relator

Belém, 18/05/2022